Tribunal: STF
Processo: Rcl 71782
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. O Município de Araucária/PR propôs reclamação contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo n° 0023234-53.2024.8.16.0000, alegando que a autoridade reclamada inobservou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 573.872 (Tema 45), ao manter o prosseguimento de execução de quantia certa de decisão não transitada em julgado.



    2. Neguei seguimento à reclamação e julguei prejudicada a liminar ao argumento de não houve demonstração de teratologia da decisão reclamada.



    3. Agravo regimental proposto pelo Município reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar a existência de teratologia na decisão reclamada, a qual aplicou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 660 da repercussão geral e afastou a incidência do Tema 45.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual o Tribunal reclamado negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    6. Não se não vislumbra a aplicação errônea das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral (temas 660 e 45) ou qualquer teratologia por parte da autoridade reclamada, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    7. A decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.